Tribunal: TJMT
Processo: 1009177-16.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009177-16.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ALOIZIO CORNELIO FERREIRA registrado(a) civilmente como ALOIZIO CORNELIO FERREIRA - CPF: 178.802.971-20 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de desconstituição de dívida c/c reparação por danos morais. Fornecimento de energia elétrica. Negativa de contratação do serviço. Alegação de desconhecimento da unidade consumidora. Conjunto probatório idôneo quanto à existência da relação contratual. Ausência de impugnação específica ao conteúdo das provas. Concessionária que se desincumbiu do ônus probatório. inscrição restritiva por débito legítimo. dano moral não configurado. sentença reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica entre autor e Concessionária/ré no que tange à unidade consumidora objeto da lide e a inexigibilidade dos débitos daí decorrentes, e condenar a Concessionária/ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da indevida inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) se a relação contratual entre o autor e a concessionária está devidamente comprovada; (ii) se a inscrição em cadastros de inadimplentes era indevida e geradora de dano moral; (iii) se a existência de outras anotações restritivas preexistentes influencia o quantum indenizatório ou a própria condenação.

III. Razões de decidir

3. Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelo CDC, em que é previsto a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, não há isenção da parte do ônus de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), uma vez que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

4. Nos casos em que a pretensão do consumidor se baseia em negativa pura da contratação do serviço, admite-se que a existência e validade do negócio seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno, desde que apoiados em outros elementos de prova.

5. A relação contratual entre as partes foi comprovada pela concessionária, com base em provas documentais e gravações de ligação telefônica, confirmando a titularidade da unidade consumidora pelo autor.

6. A inscrição do nome do autor em cadastros restritivos foi legítima, pois o débito existia e a relação contratual estava devidamente configurada.

7. Diante da regularidade da contratação e da dívida, não há fundamento para a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo

8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido autoral.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais
” (Proc. nº 1009177-16.2022.8.11.0002), ajuizada contra a apelante por

ALOIZIO CORNELIO FERREIRA (sucedido processual pelo Espólio de Aloizio Cornelio Ferreira), julgou o pedido parcialmente procedente para “
declarar a inexigibilidade do débito debatido nestes autos, devendo a reclamada promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data
”, e condenar a Concessionária/ré ao pagamento de 9 mil reais a título de indenização por
danos morais
(cf. Id. nº 225277176).

A apelante insiste em que o “
autor assumiu a responsabilidade pelo consumo de energia elétrica na unidade consumidora registrada sob nº 6/1000816-7, localizada na rua Sonho, S/N, bairro Centro, Colniza/MT, CEP: 78335000, sendo que, para a contratação do serviço, apresentou os documentos de identificação pessoal, além de documentos de comprovação da posse/propriedade do imóvel
”, e afirma que, “
na oportunidade da contestação, anexou aos autos provas robustas do vínculo contratual, sobretudo o histórico de contas em nome da parte autora com registro de faturas pagas
”, o que “
confirma a relação contratual firmada entre as partes, pois, se um terceiro tivesse utilizado dos dados da parte autora para firmar contrato fraudulento, conforme a inicial sugere, é certo que aquele não efetuaria o pagamento das contas emitidas
”, e, além disso, há o áudio da “
ligação realizada pelo autor para central de atendimento da concessionária
(...)
, confirmando todos seus dados bem como a titularidade da unidade consumidora em comento
”; ressalva, ainda, que “
a alegação de não ter residido naquele endereço não impediria que o recorrido de firmar vínculo contratual com a concessionária, na medida em que o consumidor pode assumir titularidade de unidade consumidora instalada em imóvel alugado, cedido, doado, etc
”.

Sustenta, de todo modo, que, diante da existência de anotação restritiva preexistente, não é devida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, e que, por outro lado, no mínimo, a existência de “
diversas anotações deveriam influenciar no quantum indenizatório arbitrado
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido, ou, ao menos, afastada a condenação indenizatória por dano moral (cf. Id. nº 225277178).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº

225277182, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litígio:

“Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ALOIZIO CORNELIO FERREIRA em desfavor das ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, alegando que a ré inseriu indevidamente o seu nome nos registros dos órgãos de proteção ao crédito, cobrando 08 (oito) débitos no valor de 19,49 (dezenove reais e quarenta e nove centavos) cobranças essas ilegítimas, abusiva e leviana, já que a Autora não reside no município de Colniza/MT.

Aduz que somente tomou conhecimento que seu nome estava negativado justamente pelo fato de que seu crédito passou a ser negado no comércio. Salienta que tentou resolver a celeuma de forma via administrativa, no entanto sem sucesso.

Requer a concessão de tutela antecipada para determinar a exclusão do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA); ao final, requer a declaração à inexistência do débito entre o autor e a requerida, bem como, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de dez mil reais.

(...)

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que o Autor alega desconhecer a origem dos débitos que originaram os apontamentos indevidos em seu nome, uma vez que não possui relação jurídica com a Ré, pugnando pela declaração de inexistência da dívida, bem como recebimento de indenização por danos morais.

A empresa Ré, na contestação, alega que o autor é titular de unidade consumidora sendo lícita a negativação, mas não juntou aos autos provas hígidas capazes de amparar as suas alegações, já que anexou, no corpo da peça, apenas telas sistêmicas, alegando ser devido a cobrança.

Com amparo nos argumentos acima mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito que está sendo cobrado da parte Autora, entendo como irrefutável a prática de um ato ilícito por parte da empresa Ré (Art. 186 do Código Civil), a qual, por sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais impingidos em face da Autora.

Logo, concluo ser indevida a inclusão do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

(...)

DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido desta ação declaratória de inexistência de débito /relação jurídica c/c indenização por danos morais, para:

I- DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido nestes autos, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data.

II- CONDENAR a ré a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, que arbitro em R$ 9.000,00 (nove mil reais).”

É certo q
ue a relação havida entre autor e Concessionária/ré é de natureza consumerista, e, portanto, regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor, que, entre outras garantias, agracia o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em seu favor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não se traduz em isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), afinal, o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa de direitos em Juízo, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; em outras palavras,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de lhe assegurar a vitória, muito menos de estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

É igualmente certo, por outro lado, que, cuidando-se de empresa que atua na prestação de serviço público, os atos (e a documentação) praticados pela Concessionária/ré gozam de presunção (relativa) de veracidade e legalidade, como é característico dos atos administrativos emanados pelo Poder Público, sendo que, se presentes elementos que contrariem a sua credibilidade e indiquem a existência de alguma irregularidade no serviço prestado, é evidente que a presunção pode ser afastada e infirmada.

No caso,
após minucioso reexame da questão controvertida e do conjunto probatório disponíveis nos autos, considerando que
a pretensão autoral está fundada na negativa pura e simples da titularidade da
UC nº 6/1000816-7
, cuja data de ligação, em nome do autor Aloizio, retroage a
24.12.2004 (cf. Id. nº 225277170), ou seja, mais de 17 anos antes da propositura da presente demanda (16.03.2022), que, até a data de desligamento da unidade em 21.10.2020, a maioria das faturas de consumo foram regularmente quitadas pelo usuário, e, ainda, que consta dos autos mídia de áudio de ligação feita pelo próprio autor Aloizio para solicitar a religação do serviço interrompido, cuja autenticidade não foi por ele impugnada no curso do processo, admito que a Concessionária/ré
opôs provas dotadas de aptidão suficiente para neutralizar a alegação meramente negativa do autor quanto à assunção da titularidade da UC em questão.

Ao contestar, a ré/apelante Energisa
instruiu os autos com cópia do extrato de informações referente à
UC nº 6/1000816-7 (cf. Id. nº 225277170 e 225277172), onde consta os dados pessoais do autor Aloizio Cornélio Ferreira como o seu titular e os dados relativos à situação da UC ao longo dos anos, a exemplo da já citada data de ligação e de desligamento da unidade, mas, em especial, merece particular atenção os registros de suspensão do fornecimento do serviço por falta de pagamento, datado de 10.08.2016, de pagamento do saldo, na mesma data (10.08), e o de “
religação
”, datado de 11.08.2016 (cf. Id. nº 225277170 – pág. 2), porque se ligam diretamente ao conteúdo da mídia de áudio juntado ao Id. nº 225277173, em que o interlocutor, que se identificou como sendo o autor, inclusive fornecendo corretamente todos os seus dados pessoais, noticiou à central de atendimento da Concessionária/ré o pagamento das faturas em aberto e requereu o restabelecendo do fornecimento do serviço à UC nº 6/1000816-7, sendo válido repetir e frisar que, na impugnação à contestação, o autor não negou que era a pessoa que aparecia na gravação, nem, de outro modo, questionou a autenticidade ou validade do áudio da ligação telefônica, optando apenas por impugnar o seu valor probatório à solução da lide.

Ora, diante da genérica assertiva de não contratação lançada na exposição inicial, e, em contrapartida, que o conjunto probatório é razoável e idôneo a demonstrar a contratação e utilização do serviço, admito a existência e validade da relação jurídica representada pela titularidade da
UC nº 6/1000816-7
e da dívida daí resultante, e também por lícita a inscrição restritiva, descabendo a responsabilidade civil do credor pelo mero exercício de faculdade legalmente prevista.

Admito, pois, que há prova satisfatória da contratação do contrato de empréstimo nº 14286541-9, e, por consequência, da existência e validade da dívida daí resultante, descabendo cogitar a responsabilidade civil do credor pelo mero exercício de do direito de cobrar a dívida legitimamente constituída.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a sentença e, assim, julgar improcedente o pedido deduzido nos autos. Inverto o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, devendo ser observado a suspenção da exigibilidade da cobrança, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pelo apelado,
observada a ressalva prevista no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024